Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular procedimento de revisão de consumo da UC 482793, a partir da emissão da conta com vencimento em 29.07.2021, no valor de R$ 11.069,64, bem como o termo de confissão de dívida 5304105. Alega a recorrente que a cobrança é lícita, porquanto baseada em procedimento regular conforme planilha de cálculo juntada aos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 36883844 e 36883845). Contrarrazões apresentadas (ID 36883854).
3. Nos termos do art. 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, se na apuração de indício de procedimento irregular houver a constatação de diferença a cobrar, a distribuidora deve informar o consumidor por escrito da ocorrência constatada, apresentando memória descritiva dos cálculos, elementos de apuração da ocorrência, critérios de faturamento, tarifas utilizadas e direito de reclamação.
4. No caso, embora tenha sido elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção na presença do consumidor, não houve notificação posterior, o que prejudicou o exercício do contraditório previsto no § 1o do art. 133 da citada resolução.
5. Não comprovada a notificação do consumidor, conforme ato normativo em vigor, ônus que incumbia à recorrente nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, mostra-se adequada a sentença que anulou o procedimento de revisão de consumo da UC 482793, a partir da emissão da conta com vencimento em 29.07.2021 no valor de R$ 11.069,64, bem como o termo de confissão de dívida 5304105.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.